Tribunal: TJDFT
Processo: 0737935-34.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. VENDA VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA. NÃO REALIZADA. VEDAÇÃO EXPRESSA NA PROCURAÇÃO. PAGAMENTO DE MULTA E FINACIAMENTO. COMPROVADOS. DANO MORAL. NÃO VERIFICADO. TRANSFERÊNCIA DA PONTUAÇÃO NA CNH. INOVAÇÃO RECURSAL.

1.Hipótese em que a parte requer a reforma da sentença para que o apelado seja compelido a transferir o veículo transacionado para o seu nome, além de pagar multas e demais encargos, bem como indenizar a autora por danos morais.

2. Não há que se falar em exigência de pagamentos referentes ao financiamento e multas, quando devidamente comprovados pela parte adversa que estes foram realizados.

3.Quando o documento que serviu de lastro para a negociação entre as partes veda, de forma expressa, a transferência do veículo, é indevida a indenização por dano moral,ante a alegada inércia da parte adquirente do veículo.

4. O pedido de transferência de pontuação para a CNH de pessoa diversa da que consta da documentação do veículo, se trata de inovação recursal.

5. Apelação conhecida. NEGADO PROVIMENTO.